Tribunal: TJPA
Processo: 0028653-84.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028653-84.2001.8.14.0301

APELANTE: ENOK BAIA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO A PEDIDO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. FATO NOVO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028653-84.2001.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ENOK BAIA RODRIGUES

ADVOGADO: FABRICIO FERREIRA RIBEIRO (OAB/PA 23.431)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO (OAB/PA 8.160)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, no sentido de anular a punições aplicadas, assim como anular o ato administrativo que homologou o pedido de desligamento do Curso de Formação de Oficiais da PMPA, subscrito pelo autor, arbitrando honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Após discorrer sobre os fatos o apelante, em brevíssima síntese, reiterou ter sofrido coação moral que culminou com sua exclusão do Curso de Formação de Oficiais da PMPA. Mencionou que os fatos relacionados com a sua exclusão estão eivados de vícios que os tornam nulos de pleno direito.

Prosseguiu sustentando que a não oitiva das testemunhas arroladas maculou o devido processo acarretando prejuízo processual.

Alegou existência da danos morais. Renovou o pedido para entabular acordo com o ente público, outrossim mencionou não ter condições para arcar com a condenação aos honorários de sucumbência.

Finalizou requerendo o provimento do apelo para reformar a sentença julgado procedentes todos os pedidos deduzidos na petição inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso mantendo-se a sentença.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso.

O autor-apelante ajuizou a presente ordinária alegando a ilegalidade das punições que recebera durante o Curso de Formação de Oficiais da PMPA, ademais seu próprio pedido de desligamento decorreu de coação moral.

Pois bem, a alegação de que tais punições se deram de forma sumária não encontra sustentação nas provas constantes do caderno processual.

Na ficha funcional (ID 9993441 – Págs. 17 a 19) constam uma repreensão, uma detenção, uma prisão, e outras duas detenções.

Além disso, há nos autos copias de várias informações acerca dos fatos ensejadores das sobreditas punições disciplinares e algumas delas indicam casos de insubordinação para com os superiores hierárquicos, falta ao expediente, e até mesmo utilização de meios ilícitos durante aplicação da prova de armamento (cola), inclusive essa ocorrência assim como outras foram admitidas pelo próprio autor, ademais é possível vislumbrar que lhe fora oportunizada a manifestação (ID 9993441 – Págs. 52 a 64).

Ainda que assim não fosse, cabe observar que o pedido de desligamento por motivos particulares restou formalizado pelo próprio autor-apelante (ID 9993441 – Pág. 42).

Quanto a prova testemunhal, inicialmente deve ser observado que o apelante arrolou o Senhor Danilo Charbel Newman Maciel, declinando o respectivo endereço (ID 9993455 – Pág. 26), o qual não mais residia no endereço informado conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 9993455 – Pág. 62).

Em razão disso o juízo despachou intimando o autor para que informasse o endereço de sua testemunha (ID 9993455 – Pág. 75).

Na petição protocolada sob o nº 200810009232-5, item 3, o autor-apelante mencionou que não tinha como informar o endereço de sua testemunha, mas tinha como localizá-la e por isso solicitou a designação de nova data para audiência/oitiva (ID 9993455 – Págs. 84/85).

Após isso, houve suscitação de conflito negativo de competência pelo Juízo da Justiça Militar e o Juízo da antiga 21ª Vara Cível da Capital, atual 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Por determinação do Desembargador Ricardo Nunes, Relator daquele conflito de competência, os autos retornaram ao Juízo da Justiça Militar para que fosse apurada a questão prejudicial alusiva à alegação autoral de coação na formulação do pedido de desligamento. Sucedeu que, após constatar que jamais houve instauração de qualquer procedimento investigatório na esfera criminal (ameaça, art. 223 do COM), fato ocorrido em 1999, operou-se a prescrição, razão pela qual aquele Juízo Castrense pronunciou a ausência de justa causa para instauração de ação penal dando por cumprida a diligência ordenada pelo Relator do Conflito Negativo de Competência devolvendo os autos ao Tribunal de Justiça (ID 9993461 – Págs. 35 a 36).

Nos termos do v. acórdão nº 88.226 o Egrégio Plenário do TJPA declarou o Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital competente para processar e julgar a presente ação (ID 9993461 – Págs. 49 a 54).

Retomada a marcha processual da ação o autor-apelante arrolou novas testemunhas: Antônio Messias Bandeira Rodrigues e Clésio Ricardo Carvalho Mendes, declinado os correspondentes endereços (ID 9993467 – Págs. 15 a 16).

Mais uma vez as testemunhas não compareceram na audiência (20/04/2011).

O autor-apelante indicou novo endereço da 2ª testemunha - Clésio Ricardo Carvalho Mendes (ID 9993467 – Págs. 47 a 48).

AR juntado devidamente cumprido (ID 9993467 – Pág. 60).

Na audiência realizada no dia 30/06/2011 o autor-apelante compareceu ainda que de forma tardia, após oitiva da testemunha do réu, todavia a sua testemunha reiterada não se fez presente e, assim, diante desse injustificado não comparecimento e restando produzidas as demais provas requeridas o juízo encerrou a instrução processual,
valendo frisar sem qualquer oposição da patrona do autor
(ID 9993468 – Págs. 1 a 2).

Destaco, ainda, que na sequência o autor-apelante apresentou seus memoriais
não tecendo qualquer insurgência contra o encerramento da instrução processual
(ID 9993468 – Págs. 4 a 7).

Somente depois da remessa dos autos ao
Parquet
, agora com novo patrono, o autor-apelado veio aduzir,
de forma totalmente preclusa
, que haviam novos fatos,
todavia sem precisamente indicá-los ou especificá-los
, motivo pelo qual solicitou designação de audiência para inquirição das testemunhas (ID 9993468 – Págs. 23 a 24).

Essa digressão revela com absoluta clareza não houve qualquer irregularidade e/ou cerceamento no encerramento da instrução processual, visto que a alegação de fato novo veio órfã de sua necessária especificação, ainda que de passagem ou mesmo indiretamente, constituindo, assim, em verdadeira reiteração de questão já resolvida no processo, reitere-se sem insurgência pela defesa do apelante.

Da mesma forma, nas razões do presente apelo não houve mínima indicação do que exatamente consistia o alegado “fato novo”, mas apenas reiteração de fato já alegado na petição inicial, isto é, que o desligamento se deu por coação, porém não se pode olvidar que a produção da prova testemunhal foi deferida, mas não realizada porque não encontrada não podendo eternizar indefinidamente o andamento do feito, sobretudo quando não houve insurgência contra o encerramento da instrução probatória.

Por fim, a despeito de alegação de ausência de recursos financeiros para pagamento dos honorários de sucumbência não houve requerimento, tampouco efetiva comprovação dos requisitos para obtenção da gratuidade da justiça.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023